Tribunal: STF
Processo: RE 1336870
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
     Trata-se de recurso especial remetido pelo Superior Tribunal de Justiça como recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, interposto contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO ICMS. VENDA DE VEÍCULO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, PARA A VALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO. NULIDADE NO LANÇAMENTO NÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA SEM CARÁTER DE CONFISCO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
    1. Notificado o sujeito passivo, acerca da aplicação da penalidade, ele pode, por meio de procedimento administrativo, conseguir a alteração do lançamento, se comprovada a ocorrência de vícios. Este é exatamente o caso dos autos, uma vez que a Autora/Apelante, ao receber a notificação de infração, ingressou com procedimento, na esfera administrativa, buscando reverter a penalidade aplicada, conseguindo, ao final, reduzir o valor do imposto a ser cobrado, diante da constatação de exigência indevida de certos tributos. Portanto, em virtude da impugnação do sujeito passivo, os vícios existentes no lançamento foram corrigidos, sem que isso implique em sua nulidade, conforme expressamente autorizado pelo artigo 145, alínea “a”, do Código Tributário Nacional.
    2. A isenção de ICMS, na aquisição de veículos automotores, por pessoas com deficiência, como ocorre, no caso sob exame, trata-se de isenção específica, que, como tal, para ser concedida, deve observar todos os requisitos previstos em lei, submetendo o seu pleito, para o deferimento, ou não, do benefício pretendido, da Autoridade Tributária responsável.
    3. Uma vez que os Convênios ICMS 35/99, e ICMS 77/2004 (vigentes à época das operações), bem como, o artigo 7º, inciso XIV, alínea ‘e’, do Decreto nº 4.852/1997 (que regulamenta o Código Tributário do Estado de Goiás), preveem a necessidade de autorização do Secretário da Fazenda do Estado de Goiás, esta se torna medida imprescindível, e não mera formalidade, para a obtenção da isenção, mormente porque o ICMS se trata de imposto estadual, submetido ao crivo da Administração Tributária do Estado, que detém competência tanto para instituí-lo, quanto para deliberar sobre a sua isenção.
    4. Quanto ao pedido para que seja reconhecido o direito creditório da Apelante, sobre os valores suportados, por ela, pelas operações de ICMS, discutidos nesta ação, cumpre-me salientar que tal providência não cabe ao Judiciário, uma vez que a existência de saldo credor do ICMS é apurado por meio de procedimento contábil efetuado pela própria empresa, devendo a Apelante buscar esclarecimentos junto à Secretária da Fazenda do Estado de Goiás.
    5. Analisando a DARE emitida pela Recorrente, em 31/03/2017, bem como, o documento expedido, posteriormente, em 05/04/2017, pelo sistema da Secretaria da Fazenda (evento nº 10), ambos referentes ao auto de infração nº 3025441481010, é possível verificar, por meio do segundo documento, que o montante original do tributo devido é de R$ 14.486,26 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), enquanto o valor da multa aplicada, consta de R$ 11.589,01 (onze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e um centavo), que corresponde exatamente à 80% (oitenta por cento) da quantia do tributo original devido, não restando configurado, portanto, o seu caráter confiscatório.
    6. A incidência de juros de mora e de correção monetária se encontra expressamente prevista, nos artigos 167 e 168, do Código Tributário Estadual, sendo perfeitamente cabível a aplicação destes consectários para a composição do crédito tributário.
    7. Tendo em vista a sucumbência total da Apelante/Autora em seu recurso, majoro a verba honorária anteriormente fixada, em favor do patrono do Apelado/Réu, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, com arrimo no que prescreve o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, aliado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, d, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em essência, que, “se o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, quando do julgamento da causa, prestigia o Decreto Estadual/GO nº 4.852/1997 – que demanda a autorização formal do Secretário de Fazenda para a outorga do benefício – em detrimento dos Convênios ICMS que instituem a isenção – e não preveem essa autorização como requisito –, fica nítida a afronta de lei federal por lei local”. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    O cotejo realizado pela parte recorrente teve como parâmetro Convênio do CONFAZ, referente ao ICMS, o qual não pode ser considerado como lei federal, nos termos do art. 102, III, d, da CF. 
    Ademais, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Confira-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator